Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-94.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800750-94.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FELIPE DE SOUZA XAVIER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. IRREGULARIDADE DA INSTRUÇÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, pela qual foi deferida liminar para apreensão de veículo Toyota Hilux, em razão de alegado inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. O agravante sustenta ilegalidade da apreensão e, principalmente, ausência da via original do título, requerendo a reforma da decisão e restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário compromete a regularidade da ação de busca e apreensão e impede a manutenção da liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito sujeito ao princípio da cartularidade, o que exige a apresentação da via original para o exercício da pretensão fundada no título.

A ausência do documento original compromete a regularidade da instrução da demanda, por se tratar de documento essencial à propositura da ação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da apresentação da via original da CCB para evitar risco de circulação do título e duplicidade de cobrança.

A inexistência da via original impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão fundada no referido título.

Configurada a irregularidade da instrução inicial, impõe-se a reforma da decisão que deferiu a liminar e a restituição do veículo ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão fundada no título.

A ausência do documento original caracteriza irregularidade da instrução inicial e impede o deferimento de medida liminar constritiva.

Verificada a inexistência da via original da CCB, deve ser revogada a liminar de busca e apreensão e restituído o bem ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, arts. 320 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0867068-68.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800750-94.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FELIPE DE SOUZA XAVIER

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ FELIPE DE SOUZA XAVIER
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
com pedido de liminar ajuizada em face do agravante pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
DECIDIU PELO DEFERIMENTO DA LIMINAR
para apreensão do veículo Toyota Hilux, ano/modelo 2022/2022, placa RWW5B22.

Breve retrospecto processual do 1º grau:

O
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO foi
interposto por
JOSÉ FELIPE DE SOUZA XAVIER
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0804617-09.2025.8.14.0040,
deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
.

Narram os autos de origem que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por em face de
JOSÉ FELIPE DE SOUZA XAVIER
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de suposto inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

Alega a parte autora que o requerido firmou
Cédula de Crédito Bancário nº 5843522
, em
26/04/2022
, no valor de
R$ 262.774,00
, a ser pago em
60 parcelas mensais de R$ 7.553,30
, tendo deixado de adimplir as obrigações a partir da
parcela nº 30, vencida em 18/11/2024
, resultando em débito de
R$ 32.708,45
relativo às parcelas vencidas e
R$ 236.647,55
considerando as parcelas vencidas e vincendas.

O contrato foi garantido por
alienação fiduciária do veículo Toyota Hilux, ano/modelo 2022/2022, cor branca, placa RWW5B22, chassi nº 8AJBA3CD9N1703277
.

Diante da alegada mora, o banco requereu
a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo
, a consolidação da propriedade em seu favor caso não haja purgação da mora no prazo legal, bem como a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Deferida a liminar, nos seguintes termos:

DECISÃO

1.
Defiro a liminar pleiteada, expedindo-se mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço do requerido, depositando-se o bem nas mãos do depositário fiel, devendo o veículo permanecer na cidade de Parauapebas/PA à disposição deste juízo até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2.
Executada a liminar, cite-se o réu para em 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida segundo os valores apresentados pelo autor, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04).

3.
Poderá a parte promovida, ainda, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser apresentada mesmo no caso de ter havido pagamento (art. 3º do Decreto Lei nº. 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04).

4.
Cientifiquem-se os avalistas, se houver.

5.
Defiro, desde já, o cumprimento da presente decisão com as prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, bem como ordem de arrombamento e reforço policial.

6.
Alerto à parte não beneficiária da justiça gratuita, que deverá, no
prazo de 05 (cinco) dias
recolher as custas das
diligências
para citação, intimação, busca e apreensão, nos termos da Lei da Estadual nº 8.328/2015, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

7.
Indefiro o segredo de justiça, visto que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189, do CPC.

8. Considerando que a presente unidade judicial foi incluída como juízo 100% digital, faço a inclusão dos presentes autos no procedimento do Juízo 100% Digital.

9. Caso as partes manifestem pela concordância com o procedimento do Juízo 100% Digital, devem fornecer seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como de seu advogado, ficando advertido ainda de que o silêncio será considerado como concordância.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/PRECATÓRIA
.
Parauapebas/PA, data a registrada no sistema.

Juiz (a) de direito - 2ª Vara Cível e Empresarial

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

O Oficial de Justiça certificou que não realizou a busca e apreensão do veículo, pois não foi procurado por representante do banco autor para viabilizar o cumprimento da diligência. Informou ainda que não há depositário público na comarca e que o mandado permaneceu por mais de 30 dias sem cumprimento, motivo pelo qual foi devolvido ao cartório judicial para as providências cabíveis.

O
BANCO BRADESCO S.A.
requereu ao juízo
o desentranhamento e nova expedição do mandado de busca e apreensão
, para cumprimento no mesmo endereço do requerido (
Rua Padre Jorge, nº 119, Bairro da Paz, Parauapebas/PA
). Requereu ainda
o aproveitamento da guia já paga
e indicou
LEONARDO MONTELO DE SOUSA (CPF 025.869.151-43)
como
fiel depositário do bem
.

A
Polícia Civil do Estado do Pará
, por meio da
18ª Seccional Urbana de Marituba
, comunicou ao juízo que o
veículo Toyota Hilux, placa RWW5B22
, objeto da ação,
encontra-se apreendido e sob custódia da unidade policial
. Informou que
não possui estrutura adequada para a guarda prolongada do veículo
e solicitou que o juízo determine
a retirada do bem pelo interessado com acompanhamento de oficial de justiça ou a adoção de outra medida, como a nomeação de depositário fiel ou remoção para local apropriado
. (165196392 - Documento de Comprovação)

O
Oficial de Justiça certificou que não foi possível cumprir o mandado de busca e apreensão
, pois
o veículo não foi localizado no endereço indicado nem nas proximidades
. Informou também que
não foi procurado por representantes da parte autora para indicar eventual localização do bem durante o prazo de 30 dias
, motivo pelo qual
o mandado foi devolvido à secretaria para as providências cabíveis
. (167018441 - Diligência)

A Polícia Civil
, por meio do
Delegado João Paulo B. Diógenes
, que
o veículo objeto da ação encontra-se apreendido no pátio da Seccional da Polícia Civil de Marituba
, conforme comunicado registrado no
ID 165196392.

Inconformado
JOSÉ FELIPE DE SOUZA XAVIER
interpôs
Agravo de Instrumento
sustentando que a
apreensão do veículo ocorreu de forma ilegal pela Polícia Civil, sem mandado judicial
, além de apontar
irregularidades na constituição da mora, divergência no número do contrato na notificação extrajudicial, ausência do original da Cédula de Crédito Bancário e cláusula abusiva de seguro prestamista
. Ao final, requer
a concessão de efeito suspensivo, a restituição do veículo e a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão
.

Em sede recursal, foi
DEFERIDO
o pedido de efeito suspensivo (ID 34335112), nos termos a seguir transcritos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. RISCO DE DANO PELA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

DISPOSITIVO:
Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, ano/modelo 2022/2022, placa RWW5B22, até ulterior deliberação desta Relatora ou julgamento do mérito do recurso pela Turma.

(...)

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário compromete a regularidade da ação de busca e apreensão e impede a manutenção da liminar concedida.

Analisando os autos, verifico que a pretensão de busca e apreensão foi fundada em Cédula de Crédito Bancário. Ocorre que tal documento possui natureza de título de crédito dotado de circulação, submetendo-se ao princípio da cartularidade, o que exige a apresentação de sua via original para o exercício da pretensão fundada no título.

A ausência do documento original compromete a regularidade da instrução da demanda, por se tratar de documento essencial à propositura da ação, nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da apresentação da via original da CCB em demandas fundadas nesse título, visando evitar o risco de circulação do título e a duplicidade de cobranças.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado:

“A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é condição indispensável para a propositura de ação fundada nesse título, sendo inadmissível sua substituição por cópia, ainda que autenticada pelo advogado da parte, salvo por justificativa plausível e comprovada.” (TJPA, Apelação Cível nº 0867068-68.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025).

No mesmo sentido:

“É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo.” (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09/09/2024)

Portanto, diante da ausência da via original do título que embasa a ação originária, constata-se a irregularidade na instrução da demanda, o que obsta a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, confirmando o efeito suspensivo deferido inicialmente. Determino, se for o caso, a imediata restituição do veículo ao Agravante.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026